Tribunal: TJES
Processo: 5005321-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005321-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO GUERRA VENTUROTE
RECORRIDO: TANIA MARIA CHEIPPE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A autora informa, em suma: que o demandado residiu em sua casa; que ao deixar o imóvel, o demandado provocou o corte do fornecimento de água, por inadimplência; que foram danificadas caixas de descarga de 2 vasos, armário da suíte de casal e piso do chão do quarto de casal, mangueira de 30 metros, com bico de jato, lâmpadas, paflon; que os débitos e danos perfazem o montante de R$ 5.321,58.

Citado, o Requerido compareceu à audiência. No entanto, não ofereceu contestação, tampouco impugnou especificamente os fatos aduzidos na inicial, que se tornaram incontroversos.

Em sede de

sentença foram julgados parcialmente procedente o pedido da requerente, sob o seguinte dispositivo (ID 5452421):

“Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno a parte Requerida, HUMBERTO GUERRA VENTUROTE a, no prazo de 15 dias, pagar à parte autora, TÂNIA MARIA CHIEPPE, a quantia de R$ 5.321,58, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data de ajuizamento da demanda.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada improcedente
. (ID 5452537)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 5315663)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que acertadamente julgou o juízo a quo. Pois, tendo em vista que a parte recorrente não ofereceu contestação, tampouco impugnou especificamente os fatos aduzidos na inicial, estes se tornaram incontroversos. Ademais, o recorrente não apresentou nenhuma prova para contrariar os fatos narrados na peça inicial, e nem tampouco juntou cópia do contrato de locação.

Nesses moldes, verificada a ausência de impugnação específica dos fatos aduzidos na inicial e que os fatos realmente são verossímeis diante do conjunto probatório acostado, milita em desfavor do recorrente a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Destarte, tenho que não assiste razão ao recorrente em ter reformada a sentença recorrida. Isto posto, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra legal e jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da LJE e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)